Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUTOR E RÉU QUE DÃO CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO. A procedência do pedido autoral não afasta, por si só, a sucumbência recíproca, cabendo ao magistrado, no caso concreto, avaliar quem deu causa ao ajuizamento da ação e a proporção da responsabilidade. Hipótese em que ambas as partes concorreram para a necessidade de ajuizamento da ação. Havendo sucumbência recíproca entre as partes, os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente divididos de acordo com o percentual de culpa de cada uma delas, conforme proclama o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.